Tribunal: TJDFT
Processo: 0702908-18.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702908-18.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANTONIO JACO DA SILVA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COMO “NÃO PROCURADO”. MORA. NÃO CONFIGURADA. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 3. Apesar de a correspondência ter sido encaminhada para o endereço indicado no contrato, o aviso de recebimento foi devolvido com a mensagem de “não procurado”, evidenciando que não houve o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor nem por terceiro, hipótese que não configura a mora. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Apelação cível interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra a sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Antônio Jacó da Silva, extinguiu o feito sem exame de mérito (CPC, art. 485, I) - ID no 46486761. 2. Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Nas razões de ID no 46486763, o apelante alega que a mora do réu foi comprovada, ante a notificação enviada ao endereço informado na celebração do contrato. Acrescenta que é indiferente a forma de retorno do aviso de recebimento, tendo em vista que a lei não exige que a assinatura constante seja do devedor fiduciário. 4. Sustenta que a assinatura digital contida no contrato possui certificado da ICP-Brasil, atendendo aos pressupostos exigidos pela Medida Provisória no 2-200-2/2001. 5. Pede a reforma da sentença, com o deferimento da liminar, e o prosseguimento do feito na origem. 6. Preparo (ID no 46486764, págs. 1-2). 7. Sem contrarrazões (ID no 46486776). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 12. O apelante insurge-se contra a sentença, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de requisitos mínimos para o processamento da petição inicial (CPC, art. 485, I). 13. Registre-se que em 11/5/2022, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, acolheu a questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento dos feitos que tratem do Tema 1132: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). 14. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 15. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 16. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o efetivo recebimento, ainda que por terceiros, da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 17. No caso concreto, contudo, apesar de a correspondência ter sido encaminhada para o endereço indicado no contrato, constam expressamente as informações dos Correios: “objeto não entregue - carteiro não atendido”, em 28/04/2022 (ID no 46485555, pág. 2) e “não procurado” (ID no 46485555, pág. 3), evidenciando que não houve o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor nem por terceiro, hipótese que não configura a mora. 18. No mesmo sentido: Acórdão 1665892, 0713418-96.2022.8.07.0009, Relator: EUSTAQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicação DJe: 28/02/2023; Acórdão 1690096, 0703667-61.2022.8.07.0017, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, publicação DJe: 28/04/2023; Acórdão 1695964, 0705925-61.2023.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO, 6a Turma Cível, publicação DJe: 13/05/2023; Acórdão 1697744, 0707434-31.2022.8.07.0010, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, publicação DJe: 15/05/2023. 19. O art. 29, § 5o da Lei no 10.931/2004 permite a assinatura eletrônica das cédulas de crédito bancário (CDC). Já a MP no 2.200-2/2001 admite a validade dos vários meios de comprovação da autoria de documentos eletrônicos, emitidos com certificados diferentes da ICP-Brasil, desde que aceita a validade pelos contratantes (Acórdãos no 1410751 e no 1396291, TJDFT). 20. A jurisprudência do STJ orienta que: “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020). 21. O contrato de ID no 46485554 foi assinado eletronicamente pelo apelado em 5/6/2021, durante a pandemia, que flexibilizou as formas de contratação pessoal, com aceite do apelante. Essa tese é reforçada pela narrativa contida na petição inicial do processo de origem, já que algumas parcelas da cédula de crédito bancário foram pagas. Não se mostra crível que alguém pague boletos de contrato que não firmou. Até que se prove o contrário, a assinatura eletrônica é válida. 22. O art. 3o do Decreto Lei 911/69 dispõe que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 23. Apesar de válida a assinatura do contrato, não foi comprovada a constituição em mora do apelado. Além disso, o apelante não atendeu satisfatoriamente à determinação judicial, logo, a extinção do feito por ausência de requisitos mínimos para o processamento da petição inicial é medida que se impõe. 24. Confirmo a sentença. 25. Informações complementares: ação proposta em 30/6/2022; valor da causa R$ 29.295,14; sentença proferida em 5/9/2022; não foram fixados honorários advocatícios. Custas pelo autor. DISPOSITIVO 26. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 27. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 30. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO